Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-67.2011.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002047-67.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[UNICOTTON - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 36.950.053/0001-10 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS SOBRE A “DEMANDA CONTRATADA” C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–

SUMULA 319 STJ –
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO VERIFICADO

-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA REDUÇÃO DO MONTANTE– RECURSO INADEQUADO PARA ESSE FIM - EMBARGOS REJEITADOS.

1 -

Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015 , não se prestam ao reexame da causa.

2 - Não há se falar em vício, mas em irresignação com o resultado do julgamento, notadamente quanto a apontada legitimidade passiva da Concessionária de Energia Elétrica, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido tem referência expressa ao dispositivo de lei questionado (prequestionamento explícito), bem como a questão jurídica foi

efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3 -

Nos casos em que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85 , §2º do CPC, sobre o valor da condenação resultar em valor irrisório para os honorários advocatícios, o mesmo diploma autoriza expressamente o arbitramento de tal verba por equidade.

4 – Sendo nítida a intenção de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade específica do meio processual utilizado, é caso de rejeição dos embargos.

5 - Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNICOTTON – COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODÃO (id.78048973)
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e julgando extinto o feito com relação a ela, nos termos do artigo 486, VI, do CPC, invertendo o ônus sucumbencial, condenando o Apelado ora Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC (id.76516952).

Ainda, em remessa necessária, a sentença foi parcialmente retificada para determinar que a repetição de indébito se dê na forma simples e que o valor a ser restituído seja corrigido Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, ou, por outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, desde a data em que ocorrido o pagamento indevido, acrescido ainda de juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, bem como para determinar que o pagamento dos honorários advocatícios obedeça o art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/15, mantendo-a nos demais termos.

Narra a parte Embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido no que diz respeito à aplicação da Sumula 391 do STJ, bem ainda quanto a necessidade de manter a parte Embargada no polo passivo da lide de modo a compelir que a mesma se abstenha de efetuar as cobranças dos tributos, dado que o ICMS lançado nas tarifas por ela emitidas não são de pagamento opcional.

Aponta ainda que houve a inclusão da empresa embargada no polo passivo da lide também para trazer aos autos informações das datas e valores descontados, e o acórdão teria sido omisso nesse ponto.

Pondera acerca da contradição no acordão ao fixar os honorários advocatícios em beneficio da Apelante ora Embargada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85,§8º do CPC, os quais deveriam ter sido ficados em percentual conforme dispõe o artigo 85,§2º, ou seja, sobre o valor da causa.

Argumenta que caso seja mantida a aplicação por equidade, deve ser utilizada como parâmetro a decisão de primeiro grau. Portanto, os honorários deveriam ter sido fixado em, no máximo, R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que em primeiro grau os honorários foram fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que a interposição do recurso não justifica o aumento dos honorários em 100% (cem por cento).

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com manifestação expressa acerca das omissões e contradições declinadas.

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID 84169462).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta a Embargante,
não há se falar em omissão no julgado no tocante a legitimidade da Concessionária de Energia Elétrica frente a obrigação de não fazer
(cobrança do ICMS), pois uma vez considerada ilegal a cobrança do ICMS sobre a energia elétrica não consumida, o pedido de abstenção de tais valores referentes ao ICMS, ainda que constantes na fatura enviada pela Concessionária de Energia Elétrica aos seus consumidores,
deve ser dirigido ao próprio Estado de Mato Grosso, que comunicará a concessionária para adoção das medidas cabíveis.

Tal circunstância
decorre dos próprios motivos ensejadores ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária, sobretudo considerando o fato de que ela não possui ingerência direta relativa à esfera tributária, pois apenas arrecada e transfere os valores ao Estado.

Pelas mesmas razões,
mostra-se incongruente a alegada omissão do Embargante pela manutenção da Concessionária no polo passivo da lide frente à obrigação de trazer aos autos as datas e valores arrecadados
, porquanto essa obrigação também pode e deve ser direcionada ao Estado, quem efetivamente recebe o numerário obtido.

De outra sorte,
também não há se falar em contradição na aplicação dos honorários advocatícios em benefício da parte Apelante ora Embargada por equidade.

De acordo com Nelson Ney Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O critério da equidade deve ter em conta o justo. Não vinculado à legalidade. Fixar os honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade.” (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. “Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”. São Paulo: Ed. RT. 2ª Tiragem, p. 436).

A jurisprudência dominante e a própria exegese do artigo 85, §8 do CPC, admite, em caráter excepcional,
que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios sejam alterados caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

E na hipótese, considerando as peculiaridades do caso, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e causalidade, considerando ainda, a matéria discutida nos autos, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, inclusive o adicional em grau recursal, e, sobretudo o valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.000,00),
o arbitramento por equidade mostra-se proporcional e sem oneração excessiva da parte vencida.

Desta feita a redução pretendida pelo Embargante, em contraposição aos fundamentos expendidos, não levam à constatação de que o acórdão tenha se mostrado omisso ou contraditório, demonstrando, apenas, o inconformismo da parte com a decisão proferida, e a sua pretensão de, por meio dos embargos de declaração, obter a alteração do decidido, o que não se compatibiliza com o meio processual utilizado, na inteligência do artigo

1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021